Tribunal: TJMT
Processo: 1051572-55.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051572-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROBERTO CONCEICAO NOGUEIRA - CPF: 496.289.841-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INGRESSO APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença que declarou indevidos os descontos previdenciários sobre a gratificação FDE.DIR.ESCOLA/PEB de servidor público, determinando a restituição dos valores. O servidor alegou que a gratificação não integra o cálculo de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação de servidor público estadual que ingressou no serviço após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, conforme art. 149, § 1º, da Constituição Federal.

4.
A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração total do servidor público ativo, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, conforme art. 57 da Lei Complementar 4/1990.

5.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000), firmou tese de que a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

6.
O servidor reclamante ingressou no serviço público em 23/07/2007, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que legitima a incidência da contribuição previdenciária sobre sua remuneração total, incluindo a gratificação.

7.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 (RE 593068) aplica-se apenas a servidores públicos federais, não sendo aplicável aos servidores estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual que ingressou no serviço após a Emenda Constitucional nº 41/2003 deve incidir sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias de caráter temporário. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 163 (RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais, dada a autonomia legislativa dos entes federativos em matéria previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 149, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, I; Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 57; Emenda Constitucional nº 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024; STF, RE 593068 (Tema 163); TJ-MT, N.U 1041984-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1051572-55.2024.8.11.0001

Origem
:
1051572-55.2024.8.11.0001

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
ROBERTO CONCEICAO NOGUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROBERTO CONCEICAO NOGUEIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
foram

realizados

descontos

previdenciários

sobre

uma

gratificação
que
não
integra o
cálculo
de
proventos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
os

descontos

previdenciários

sobre
a
gratificação
FDE.DIR.ESCOLA/PEB
são

indevidos
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

a

inexigibilidade
da
contribuição

sobre
o
adicional
; e b)
condenar
a
reclamada
à
restituição
dos
valores

já

descontados
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamada
,

susten
tando
que: a) o
adicional

faz

parte
da
remuneração
da
reclamante
; e b)
são

devidos

descontos

previdenciários

sobre
a
totalidade
da
remuneração
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1º, da CF/88:

Art. 149
(...)

§
1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2º:

Art. 2º As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.º 41/03) e o art. 4.º da
Emenda

Constitucional
n.º 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

I – 11% (
onze

por
cento) da
remuneração
total dos
servidores

civis
e
militares

em

atividades
;

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

Compreende

também
no
conceito
de
remuneração
total, as
verbas

recebidas

em

razão
de cargo de
confiança
e/
ou

dedicação

exclusiva
,
conforme

entendimento

expressamente

pacificado
no TJMT
por

meio
do
julgamento
do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000):

(...) 6.
Recurso

desprovido
.
Fixação
das
seguintes

teses

jurídicas
:
Tese
1: “As
verbas

indenizatórias

recebidas

em

razão
do
exercício
de cargo de
confiança
e/
ou

dedicação

exclusiva

compõem
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
”.
Tese
2: “A
incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores

ingressos

após
a
Emenda

Constitucional

nº
41/2003”.
Tese
3: “É
indevida
a
restituição
das
contribuições

previdenciárias

referentes

aos

últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
demanda
”. (...) (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Seção
de
Direito
Público,
Julgado

em
21/11/2024,
publicado
no DJE 21/11/2024)

Neste
contexto
, com
fulcro
no
princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público
que
ingressou
no
serviço

público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.º
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.º
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.º
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.º
202/04, ART. 2.º, C/C LC
N.º
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). (...) (N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para os servidores públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir as verbas de caráter temporário. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Por
fim
, vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 com
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068),
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os
quais,
quanto
à
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 07/12/2022)

(...)
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023

Assim
sendo
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em

23/07/2007
,
ou

seja
,
depois
da EC 41/2003, a base de
cálculo
de
sua

contribuição

previdenciária

deve

incidir

sobre
a
remuneração
total da
parte

reclamante
.

Em
situação

idêntica

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 6. RECURSO PROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. No julgamento do IRDR (Tema 06), nos autos nº. 1019055-68.2022.8.11.0000 foram firmadas as seguintes teses: - “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”. - “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003” - “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”. Recurso provido. (N.U 1041984-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

Portanto
,
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Po
sto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025